Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744676-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: ADRIANA BATISTA DE ARAUJO, DELZUITA DE SOUZA ARAUJO, ALEXANDRE BATISTA DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc Compulsando os autos, observo que a petição de interposição do agravo de instrumento se encontra apócrifa, não tendo sido firmada a regular subscrição (assinatura eletrônica) do Defensor responsável/patrono(s) da parte. A assinatura eletrônica das peças processuais no âmbito da Instituição (no caso, Defensoria Pública do DF) é privativa do Defensor Público, eis que inerente à capacidade postulatória. Diante de irregularidade processual sanável, intime-se o respectivo causídico para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sanar o vício constatado, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1017, I, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator